Tribunal: TJMT
Processo: 1016963-22.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016963-22.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 632.838.321-53 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. CONTUMÁCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA mantida. RECURSO CONHECIDO E
improvido.

1.
A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

2.
Havendo a juntada da contestação antes da audiência de conciliação, peça instruída com documentos assinados suficientes para comprovar o vínculo entre as partes, tem-se por evidente que a ausência da parte promovente e de seu patrono decorreu deste fato visando à extinção do processo para se furtar da sentença de improcedência e das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

3.
Diante da ausência da parte promovente em audiência de conciliação motivada pela juntada de
telas sistêmicas
e da
Declaração de Inspeção de entrega
, devidamente assinada (Id. 84460959 – pág. 5/11), quando a tese inicial é de negativa de relação jurídica, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal, razão pela qual deve ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé com fundamento no art. 80, III e V do CPC.

4
.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovente em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação e condenou a autora nas penas da litigância de má-fé, fundamentando que
“diante do pedido constante da petição inicial
- de ausência de relação jurídica –
e da contestação apresentada com documentos, indicando inclusive a possível contratação do débito, conclui-se que a ausência da parte Reclamante na audiência de instrução se operou em razão deste motivo, impondo, portanto, a necessária avaliação da má-fé processual” (sic).

A recorrente postula a reforma da sentença para que seja afastada a condenação em multa e custas processuais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça a Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis é
facultativo
, no entanto, feita a opção pelo rito sumaríssimo estabelecido na Lei 9.099/95, deve a parte se submeter aos especiais pressupostos de validade estabelecidos na referida legislação.

Apresentada a peça de defesa antes da realização da audiência, a demandante ausentou-se à solenidade, sem justificar a sua falta. Nesse sentido, mostra-se escorreita a sentença que extingui o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95.

Considerando que a Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, impõe-se a
suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais
, conforme disposto da sentença, in
verbis
:

“
Havendo pedido de gratuidade na petição inicial, fica suspensa a condenação do item “a”, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3o e §4o, do CPC”

Registre-se que a assistência da justiça gratuita não impede a condenação nos encargos sucumbenciais. Em verdade
,
a previsão legal é de suspensão da exigibilidade de pagamento,
mas não a sua extinção
, conforme previsto no artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

Quanto a condenação em litigância de má-fé, verifica-se que houve a juntada de contestação antes da audiência de conciliação, peça instruída com a
Declaração de Inspeção de Entrega
, devidamente assinado pela autora, sendo ainda informado seu CPF juntamente a assinatura, prova documental suficiente a comprovar o vínculo entre as partes, tornando-se evidente que a ausência da parte promovente e do seu advogado decorreu deste fato visando à extinção do processo para se furtar da sentença de improcedência e das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Verifica-se que a ausência da parte promovente na audiência de conciliação foi motivada pela comprovação da relação jurídica entre as partes pela empresa Reclamada, portanto, comprova-se que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal, razão pela qual deve ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé com fundamento no art. 80, III e V do CPC.

Ressalte-se neste ponto que
a recorrente não apresentou qualquer justificativa para a sua ausência
e de seu advogado na audiência conciliatória, não havendo impedimento à aplicação da multa, que é autorizada em diversas situações, conforme previsto nos enunciados do FONAJE:

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
(nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

ENUNCIADO 114 –
A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé
(XX Encontro – São Paulo/SP).

ENUNCIADO 136 –
O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil
(XXVII Encontro – Palmas/TO).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022